Tribunal: TJSP
Processo: 2053972-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Exceção de pré-executividade – O agravante confirmou que em razão da pandemia, a alternativa encontrada foi o uso de "coworking" (fls. 16). Entretanto pela falta do cumprimento da obrigação do sócio administrador em manter o cadastro atualizado, melhor que seja apurado a situação da empresa durante o processo, onde há possibilidade de apresentação de provas, o que não pode ser feito em uma

Ementa:
Exceção de pré-executividade – O agravante confirmou que em razão da pandemia, a alternativa encontrada foi o uso de "coworking" (fls. 16). Entretanto pela falta do cumprimento da obrigação do sócio administrador em manter o cadastro atualizado, melhor que seja apurado a situação da empresa durante o processo, onde há possibilidade de apresentação de provas, o que não pode ser feito em uma exceção de pré-executividade - É verdade que não basta a mera dissolução da empresa inadimplente com relação às suas dívidas tributárias, consoante posição do Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 430, segundo a qual "[o] inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade tributária do sócio-gerente", para a responsabilização do sócio - Todavia, também segundo o entendimento do C. STJ na Súmula no 435, presume-se encerrada irregularmente a empresa que não tiver sido localizada no endereço cadastrado, sem comunicação aos órgãos competentes - Nestes termos, mostra-se cabível o redirecionamento da execução contra os sócios da empresa executada – Recurso improvido.